Tribunal: TJMT
Processo: 1007616-94.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007616-94.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[LUIZ FLAVIO BLANCO ARAUJO - CPF: 716.573.471-68 (ADVOGADO), JOSE MATOS DA SILVA - CPF: 085.403.812-49 (AGRAVANTE), TIAGO MACIEL BORGES - CPF: 010.431.521-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), J M DA SILVA ARMARINHOS - CNPJ: 86.764.941/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – ICMS – IMPOSTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – NÃO PAGAMENTO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE ÀQUELE PREVISTO PARA EFETUAÇÃO – PRAZO DECADENCIAL QUINQUENAL – NÃO EVIDENCIADO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – AJUIZAMENTO DO FEITO EXECUTIVO DENTRO DOS 05 (CINCO) ANOS, CONTADOS DA SUA CONSTITUIÇÃO – AUSÊNCIA DE DESPACHO CITATÓRIO – PROBLEMAS DA MÁQUINA JUDICIÁRIA – INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NA SÚMULA N. 106, DO STJ – DECISÃO MANTIDA – DESPROVIMENTO.

Tratando-se de imposto sujeito a lançamento, de ofício, o prazo decadencial quinquenal, para o Fisco constituir o crédito tributário, somente tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que deveria ter sido efetuado o pagamento (art. 173, I, do CTN).

Constituído o crédito tributário, dentro do prazo de 05 (cinco) anos do fato gerador, não há falar em decadência do direito.

Deve-se afastar a tese de prescrição quinquenal, quando a ação judicial, visando ao recebimento do crédito tributário, foi proposta dentro dos 05 (cinco) anos a contar da data da sua constituição.

A ausência de despacho citatório não traz implicação ao caso, quanto à prescrição, já que não se realizou por problemas da máquina judiciária (Súmula n. 106, do STJ).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por José Matos da Silva, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0013244-36.2013.811.0041, rejeitou a Exceção de Pré-executividade, por ele apresentada (id. 85985475, págs. 83/90).

O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que, no caso em questão, não se aplica a Súmula n. 106, do Superior Tribunal de Justiça, porque, na data da propositura do Executivo Fiscal, o crédito tributário já estava prescrito.

Assevera que, em vista da ausência de despacho, ordenando a citação, não cabe dizer que a demora na citação ocorreu por motivo inerente ao mecanismo da Justiça, pois se trata de ato do Juiz.

Sustenta que o ICMS tem lançamento por homologação, e a prescrição se inicia na data da ocorrência do fato gerador.

Afirma que o fato gerador do tributo ocorreu em 06/2006, com data de vencimento para o dia 10/07/2006, portanto, a Fazenda Pública Estadual tinha até 07/2011 para a propositura da ação, mas somente a propôs em 02/04/2013.

Enfatiza que a penhora, realizada nos autos de origem, incidiu sobre a conta poupança que é impenhorável, e que não se deu por citado, espontaneamente, mas apenas compareceu aos autos para requerer o desbloqueio da quantia constritada. Logo, o prazo prescricional encerrou em 04/10/2019, quando juntou a procuração.

Ao final, pugna pela concessão da gratuidade da justiça, por não possuir condições financeiras de arcar com o pagamento das custas processuais, bem assim do efeito ativo, para que seja determinada a suspensão dos atos de penhora.

Determinei a intimação do Recorrente para comprovar a hipossuficiência (id. 86540958, pág. 01).

Intimado, informou que a sua única fonte de renda é o benefício da aposentadoria por idade, no valor de R$ 1.411,77 (mil, quatrocentos e onze reais e setenta e sete centavos) (id. 87608955, págs. 01/02).

O pedido de gratuidade da justiça foi deferido e o efeito postulado não foi concedido (id. 88138960, págs. 01/05)

O Estado de Mato Grosso apresentou contraminuta ao Agravo, defendendo a não ocorrência da prescrição e, ao final, pugna pelo seu desprovimento (id. 93868499, págs. 01/04).

Sem intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento,
interposto por José Matos da Silva, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0013244-36.2013.811.0041, rejeitou a Exceção de Pré-executividade, por ele apresentada.

Denota-se dos autos que a Fazenda Pública Estadual, em 09/04/2013, propôs a Ação de Execução Fiscal, contra a pessoa jurídica J. M. da Silva Armarinhos e o corresponsável José Matos da Silva, visando ao recebimento do crédito tributário, no valor, à época, de R$ 14.462,18 (quatorze mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e dezoito centavos) (id. 85985475, págs. 05/09).

O Juízo singular determinou, antes de ordenar a citação, que o Exequente apresentasse a qualificação correta da parte (id. 85985475, pág. 10).

A Fazenda Pública manifestou-se nos autos, salientando que os requisitos legais da CDA foram preenchidos (id. 85985475, págs. 11/12).

O Exequente postulou a realização de penhora
online
, pelo Bacenjud e a constrição sobre veículos, pelo Renajud (id. 85985475, págs. 24/25).

O Magistrado condutor do feito deferiu o pedido (id. 85985475, págs. 28/29).

Realizado o bloqueio de valores (id. 85985475, pág. 32), José Matos da Silva apresenta a Objeção de Pré-executividade, na qual sustenta a ocorrência da prescrição e da decadência (id. 85985475, págs. 40/57).

A Julgadora singular entendeu não ter ocorrido a prescrição intercorrente e, de consequência, rejeitou o incidente. Veja-se: (id. 85985475, págs. 83/90).:

Posto isso,
REJEITO
a Exceção de Pré-Executividade oferecida pela empresa executada, por inadequação da via eleita (Súmula n. 393 do STJ).

Contra essa decisão, José Matos da Silva interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

De início, saliento que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe tão somente a análise do acerto ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

Sabe-se que os créditos tributários são lançados por declaração (art. 147, do CTN), de ofício (art. 149, CTN) e por homologação (art. 150, do CTN).

No caso em questão, observo que o Recorrido propôs a Ação de Execução Fiscal, contra o ora Agravante, visando ao recebimento do valor indicado na CDA n. 20122304, em razão do não recolhimento de ICMS Garantido Integral (id. 85985475, págs. 05/09).

O ICMS, em regra, está sujeito ao lançamento por homologação. Contudo, quando não realizado o seu pagamento, é lançado de ofício, depois do procedimento administrativo tributário destinado à averiguação.

Tratando-se de imposto sujeito a lançamento de ofício, o prazo decadencial quinquenal, para o Fisco constituir o crédito, conta-se, de acordo com a regra esposada no artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional que assim dispõe:

Art. 173 - O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

Na espécie, o fato gerador do imposto, segundo o documento encartado nos autos (id. 85985475, pág. 07), é de
06/2006
. Logo, não tendo o sujeito passivo da obrigação recolhido o imposto, é certo que o Fisco Estadual deveria ter efetuado, de ofício, o lançamento do imposto, a partir do dia
01/01/2007
, conforme determina o inciso I do art. 173 do CTN,
in verbis
:

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

Nessa quadra, o termo final para a o lançamento do crédito tributário pelo Fisco Estadual era o dia
31/12/2011
.

O Aviso de Cobrança n. 38307 foi lavrado no ano de 2008 (id. 85985475, pág. 08), e o Recorrente foi devidamente notificado.

Dessa forma, é certo que tanto o lançamento do imposto, como a notificação ocorreram dentro do prazo decadencial quinquenal, previsto no artigo 173, I, do CTN. Logo, não há dúvidas de que a Fazenda Pública Estadual constituiu o crédito tributário no prazo estipulado em lei.

Nessa quadra, não há falar em decadência da constituição do crédito tributário.

No que se refere à prescrição, cumpre salientar que inexistem dúvidas de que o Fisco Estadual tem o prazo de 05 (cinco) anos, a contar da constituição do crédito tributário, para propor a Ação de Execução Fiscal (art. 174/CTN).

O referido dispositivo legal assim dispõe:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Dessarte, é manifesta a inocorrência da prescrição no caso em tela, dado que o crédito foi constituído em
09/10/2008
, e o Executivo Fiscal foi distribuído em
14/03/2013
, antes de transcorridos os 05 (cinco) anos.

Enfatizo que, no Executivo Fiscal, inexiste despacho ordenando a citação. Contudo, a falha deu-se por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça e, portanto, não há falar em prescrição, conforme determina a Súmula n. 106, do STJ.

O fato de o Juízo singular ter informado que a citação, por AR, frustrou-se não justifica o reconhecimento da prescrição.

Da mesma forma, não merece acolhimento a tese de que a ausência de despacho ordenador da citação não constitui ato inerente ao mecanismo da Justiça, pois o Juiz faz parte desse sistema.

Ressalto que o Agravante, ao comparecer, espontaneamente, nos autos, por conta do bloqueio realizado, é considerado, automaticamente, citado.

Por fim, registro que inexiste comprovação de que o dinheiro bloqueado estava depositado em conta poupança e, portanto, não deve ser considerado impenhorável.

Nessa quadra, o desprovimento do presente Recurso é medida impositiva.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por José Matos da Silva, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021